Tribunal: TCU
Processo: 005.153/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2994/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.153/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joana das Neves Serra (XXX.170.413-XX); Jose de Deus Ferreira dos Santos (XXX.779.483-XX); Jose de Ribamar Abreu (XXX.437.273-XX); Maria das Graças Sousa (XXX.260.973-XX); Onildo de Barros Correia (XXX.993.784-XX); Solange de Jesus Gouvea (XXX.217.663-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - São Luís/MA - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.